Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO DOS INDÍCES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1.217/RG DO STF. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal, inadmitiu a exceção de pré-executividade.
2. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil, e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória.
3. Tratando-se de execução fiscal de crédito tributário, inscrito em CDA, com valor certo e encargos definidos, a liquidez do título é representada pelo próprio valor descrito no título. Eventual divergência sobre encargos ou índices de atualização monetária e de juros de mora poderá atingir o valor efetivamente devido, mas não a liquidez do título.
4. Com efeito, inexiste na situação em contexto motivação apta à instauração da exceção de pré-executividade.
5. Descabida, ainda, a pretendida suspensão do feito, pois, a situação em evidência se diferencia daquela com reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.346.152/SP (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25/05/2022), Tema 1.217/RG, relativo à “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”.
6. Aplica-se ao caso concreto a tese firmada no julgamento do Tema 1.062/RG do STF: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
7. Além disso, encontra-se incontroverso nos autos a incidência da SELIC como índice de correção monetária e juros.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.